Tribunal: TJDFT
Processo: 0753471-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753471-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E ROUBO TENTADO MAJORADO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado espontaneamente pelas vítimas, sem qualquer interferência e manifestado de forma segura em Juízo, tendo o procedimento observado todas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o acusado como sendo um dos autores dos crimes de roubo majorado e roubo tentado majorado descritos na denúncia. 3. Não caracteriza participação de menor importância a conduta do agente que contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa. 4. Sendo a pena imposta superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, tratando-se de acusado não reincidente, incensurável o estabelecimento do regime inicial semiaberto. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que são insuficientes as provas da autoria delitiva; b) artigo 226 do CPP, suscitando a nulidade do reconhecimento pessoal, sob o fundamento de que não foram observados os ditames legais para a realização do ato; c) artigo 29, § 1o, do Código Penal, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação da participação de menor importância com a redução da pena na fração máxima, mediante a justificativa de que o suposto comparsa foi o responsável direto pela execução do verbo nuclear do tipo penal, ao abordar as vítimas com arma branca e subtrair os bens mediante grave ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso V, do Código de Processo Penal e 29, § 1o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 226 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Registre-se que tal procedimento não foi realizado formalmente na ocasião, uma vez que, como bem justificado pela autoridade policial, “o reconhecimento do autor do delito não foi formalizado em auto próprio, vez que as vítimas estiveram em contato com ele durante todo o procedimento da polícia militar e em mais de uma oportunidade afirmaram tê-lo reconhecido” (ID 71553711). (...) Outrossim, no tocante ao procedimento de reconhecimento pessoal feito em Juízo, registre-se que foi realizado espontaneamente pelas vítimas, sem qualquer interferência e manifestado de forma segura, tendo observado todas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal” (ID 74128113). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020